Tribunal: TJMT
Processo: 1043760-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1043760-93.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Recorrido: JOANA VIEIRA DOS SANTOS SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito da recorrida ao recebimento do prêmio pela morte do segurado.
2. A parte fornecedora pretende a improcedência da demanda e de forma eventual, sustenta pela necessidade de minorar o quantum fixado.
3. Narrou a consumidora que seus dois filhos e seu convivente vieram a óbito, a saber:
Nome
Parentesco
Data de óbito
Valdomiro Alves dos Santos
Filho
25/06/2017
Valdimiro Alves da Silva
Convivente
07/05/2023
Jorge Luís Alves dos Santos
Filho
14/12/2017
4. O sr. Jorge Luís veio a óbito em 14/12/2017, momento no qual era beneficiário de seguro de vida perante a instituição financeira recorrente.
5. Ao buscar o recebimento do prêmio, em 2019, a instituição se manteve inerte.
6. A sentença reconheceu a reclamante como única beneficiária do seguro contratado, determinando o pagamento do prêmio integralmente a única beneficiária.
7. Em razões recursais a recorrente alega que no caso em comento deve ser reconhecido o fato de que o genitor do segurado havia ido a óbito e que a recorrente não teria comprovado ter a qualidade de única herdeira do genitor do segurado.
8. Destaco que o beneficiário Valdomiro (filho-irmão) quando faleceu não possuía filhos e era solteiro, como se observa da declaração da certidão de óbito.
9. Cumpre esclarecer que a parte fornecedora alegou a existência de relação contratual, a existência da previsto do pagamento do prêmio inicialmente aos genitores e ao irmão do segurado. Contudo, também foi comprovado que no caso em comento o genitor do segurado havia ido a óbito antes do pagamento do prêmio, e que possuía aquela época dois filhos, ambos falecidos.
10. Registro que não foi comprovada a existência de alteração da previsão dos beneficiários contratualmente ajustados pelo segurado, nem mesmo, que haveria outros herdeiros do então beneficiário Valdimiro.
11. Sendo assim, deve ser reconhecida o dever do pagamento do prêmio integralmente a única beneficiária viva do contrato. Caso o genitor tenha outros herdeiros, esses poderão discutir eventuais valores e direitos em demanda própria, o que não justifica a intenção da instituição financeira em não pagar a integralidade do prêmio contratado pelo seu consumidor na época dos fatos.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043760-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANA VIEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 002.302.581-66 (RECORRENTE), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024